Tribunal: TCU
Processo: 020.087/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar constantes destes autos. 9.1. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos